Tribunal: TJDFT
Processo: 0754106-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754106-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: WAGNER PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento, aplicou multa no valor de R$ 15.000,00 em razão do descumprimento reiterado da determinação judicial (autos no 0704839-04.2023.8.07.0017, ID no 218941310, págs. 1-4). 2. Em suas razões, em suma, a agravante narra que apesar de já ter cumprido a determinação judicial, a decisão aplicou-lhe multa no valor de R$ 15.000,00, não devendo prevalecer, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a aplicação da multa imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 4. Preparo (IDs no 67442721 e no 67442722). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 8. A decisão recorrida pontuou a situação fático-jurídica das partes e apresentou uma análise cronológica dos atos processuais praticados, desde a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou que a agravante autorizasse e custeasse a cirurgia de implante coclear do agravado. 9. Diante do descumprimento da obrigação por parte da agravante, o agravado foi intimado para apresentar 3 (três) orçamentos para a realização do procedimento (ID no 167247255 - no 167247256). Apesar de ter informado que procedeu à autorização solicitada em 17/3/2023, identificou-se nas guias a ausência de fornecimento da prótese (obs.: exceto prótese). 10. A decisão de ID no 174415331, proferida em 6/10/2023, intimou o agravado para apresentar as guias encaminhadas pelo médico assistente, constando a necessidade de fornecimento da prótese. Naquela oportunidade, a agravante destacou que o procedimento com a inclusão da prótese foi autorizado em 8/10/2023 (IDs no 182818394 e no 182819797). 11. Ao ser intimado quanto à realização da cirurgia, o agravado esclareceu que foi autorizada a substituição do componente eletrônico referente ao implante coclear da orelha esquerda (realizado em 2021), mas a cirurgia determinada na decisão que concedeu a tutela provisória de urgência não foi autorizada. 12. O agravado reiterou na petição de ID no 216779962 (6/11/2024) que ainda não foi cumprida a determinação judicial. 13. A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência determinou que a agravante custeasse todos os procedimentos e os materiais necessários para a realização do implante coclear na orelha direita, nos exatos termos solicitados pelo médico que acompanha o agravado (ID no 164171946). 14. O documento apresentado pela agravante (guia e autorização), não serviu para comprovar o cumprimento da determinação judicial, pois constou a autorização para a realização de implante coclear, exceto prótese (ID no 167247256, pág. 113). 15. Após ser intimada para observar todos os termos da decisão, a agravante retirou a exceção para o fornecimento da prótese, mas não incluiu os demais insumos e materiais necessários à cirurgia, conforme se observa no ID no 163879554, pág. 50. 16. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade, podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 17. A agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação foi cumprida no prazo estabelecido, porém, deve apresentar todos os elementos documentais que atestem a autorização da cirurgia, nos termos da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória urgência, o que não consta nos autos até o presente momento. 18. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá. Porém, a multa não pode ser afastada com fundamento apenas nos argumentos apresentados, desprovidos de elementos probatórios idôneos, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO